Tribunal: TJDFT
Processo: 0713919-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0713919-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA AGRAVADO: HEITOR MEDRADO DE FARIA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante (sócia) para o afastamento temporário dos poderes de administração do sócio agravado (principalmente o acesso a todas as conta bancárias corporativas), proibição de abrir novas contas bancárias e de fazer retiradas de lucros ou realização de despesas sem a anuência da agravante e restituição do acesso dela aos seus instrumentos de trabalho, como o e-mail corporativo e o número de telefone celular. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de dissolução parcial de sociedade para exclusão do sócio agravado da sociedade BACULA BRASIL E AMERICA LATINA LTDA., onde ambos são sócios administradores cada um com 50% das cotas sociais; 2) diante dos gravíssimos fatos documentados na inicial que causam prejuízo aos interesses da sociedade e colocam em risco as atividades empresariais, manejou pedidos de urgência para afastamento do sócio, proibição temporária de fazer retiradas de lucros e realizar obrigações sem o consentimento da sócia e ainda a devolução das ferramentas de e-mail e telefone; 3) a violência física, moral e institucional praticada pelo sócio agravado, o uso da sociedade para atividades estranhas ao objeto social, os desvios patrimoniais, o bloqueio de acesso aos meios de trabalho da sócia agravante, a difamação institucional da empresa, o não pagamento de obrigação com fornecedor estratégico e a ameaça contra a vida da sócia agravante não podem jamais ser conceituadas no âmbito empresarial como “meras desavenças entre sócios”, sendo condutas atentatórias à affectio societatis e à própria integridade da empresa; 4) as transferências bancárias da empresa para contas pessoais do sócio agravado (R$ 636.500,00 no ano 2024) não se comparam àquelas ocorridas em favor da sócia agravante; 5) há risco contínuo e atual de dano irreversível ao patrimônio da empresa e à sua operação com fornecedor do software, a Bacula Systems SA, que já sinalizou rompimento contratual em razão do não pagamento da dívida de quase R$ 2.000.000,00 (US$ 300.000,00); 6) o reflexo da violência doméstica sobre a sociedade empresária é direto, pois compromete a saúde da gestão e gera instabilidade interna, tanto que o juízo criminal reconheceu a gravidade das condutas praticadas pelo sócio, mas declinou da competência para apreciar seu afastamento por ser questão afeta à competência da vara empresarial; 7) é evidente o risco de dano iminente à empresa com a permanência do sócio agravado na administração, especialmente com a entrada de receita vultosa oriunda do contrato celebrado com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, no valor de R$ 4.894.741,90, cuja liberação financeira está prevista para os próximos dias. Requer, em antecipação da tutela recursal: “a) o afastamento temporário dos poderes de administração do sócio Agravado na empresa Bacula Brasil e América Latina LTDA, conforme contrato social registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob no 5380098111-5, suspendendo-se imediatamente, via oficio aos bancos, seu acesso a todas as conta bancárias corporativas; b) subsidiariamente, caso indeferido o afastamento temporário dos poderes de gestão do sócio Agravado, seja este proibido de abrir novas contas bancárias e de fazer retiradas de lucros ou realização de despesas nas contas bancárias abertas em nome da Bacula Brasil e América Latina LTDA sem a anuência da sócia Requerente; c) para que o sócio Agravado restitua à Agravante o acesso aos seus instrumentos de trabalho, como o e-mail corporativo melissa@bacula.com.br e o número de telefone celular 61 99118 2604 (Operadora Claro S.A), para tanto, seja enviado ofício à operadora Claro SA para que seja desfeita a troca do chip (sim card) solicitada pelo titular da conta, ratificando a decisão do juízo criminal, conforme fundamentos do acórdão do TJDFT na Reclamação Criminal 0754038- 12.2024.8.07.0000;” Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à limitação dos poderes de gestão do agravado. Constou da decisão agravada: “(...) Inicialmente, entendo não haver interesse processual no pedido de que o réu restitua o acesso da autora ao e-mail e telefone corporativos, tendo em vista que esses pedidos já foram atendidos pelo acórdão de ID. 231833766. Restam, portanto, os pedidos de afastamento do réu da administração da empresa, sendo ele proibido de abrir novas contas bancárias, de fazer retiradas ou realizar despesas sem a anuência da requerente. (...) No caso concreto, os documentos acostados aos autos demonstram que a autora e o réu são (ou foram) casados e que a autora foi vítima de violências perpetradas pelo réu (IDs. 231833765, 231833766 e 231833767). Entendo que a violência de gênero deve ser tratada (e, no caso, vem sendo) no foro competente (Vara de Violência Doméstica), somente justificando interferência jurisdicional na sociedade empresária quando ela também implicar em prejuízo à empresa ou em violação aos direitos de um dos sócios. No caso, contudo, nenhuma das faltas graves imputadas ao réu foram comprovadas, não havendo provas de que sua conduta está sendo prejudicial aos interesses da empresa ou ao exercício dos direitos de sócia da autora. De fato, há inúmeras transferências de valores da conta bancária da sociedade para a da pessoa física do réu (IDs. 231833775 e 231833774). Contudo, tais operações, sem a compreensão das suas causas, não podem ser simploriamente presumidas como contrárias aos interesses da sociedade. Ademais, essas transferências ocorrem, ao menos, desde janeiro de 2024, a revelar que possivelmente sejam práticas usuais do próprio funcionamento da empresa. A corroborar tal entendimento, verifico que há igualmente inúmeras transferências de valores para a conta da autora. As desavenças pessoais entre os sócios, ainda que graves, não são suficientes para o afastamento da administração da sociedade. Por conseguinte, não há razões para impedir o réu de praticar atos inerentes à administração da empresa, tais como abertura de contas bancárias, transferências de valores e pagamento de obrigações. (...)” No caso, ainda que esteja devidamente demonstrada a violência praticada contra a agravante e que o Ministério Público tenha inclusive oficiado na Reclamação Criminal no 0754038-12.2024.8.07.0000 para que o agravado fosse impedido de abrir novas contas bancárias e de realizar saques em nome da empresa, bem como fosse obrigado a restituir os acessos da agravante aos seus instrumentos de trabalho (e-mail corporativo e número de telefone celular), o pedido foi julgado apenas parcialmente procedente, conforme acórdão de ID 231833766 do processo referência, in verbis: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na presente Reclamação Criminal para determinar que H.M.F. restitua o acesso de M.F. ao e-mail e à linha telefônica corporativos, conforme requerido na petição inicial, no prazo de 48 horas contados da intimação desta decisão, até decisão judicial acerca da dissolução/alteração do exercício da empresa, sob pena de incorrer em crime de desobediência e de possibilidade de ser decretada sua prisão preventiva.” Ocorre que, quanto a esse ponto, consta do processo no 0806744-21.2024.8.07.0016, do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, a notícia do descumprimento da decisão pelo agravado, pois o conteúdo do banco de dados do e-mail já havida sido apagado e que não seria possível transferir a linha telefônica porque haveria necessidade da presença de ambas as partes a uma loja da Claro e a agravante se encontra em Miami (ID 231367277 daqueles autos e ID 70283681 da ReclCrim 0754038-12.2024.8.07.0000). Além disso, também está sendo apurado no Juizado de Violência Doméstica a motivação das mensagens enviadas pelo agravado em tom ameaçador aos seus colaboradores, além de outros pontos relevantes para o deslinde da questão e ainda sem resposta, conforme decisão de ID 231884105 do processo no 0806744-21.2024.8.07.0016, in verbis: “(...) Assim, manifeste-se o autor do fato sobre a mensagem que teria sido endereçada aos colaboradores nos seguintes termos: "Prezados Colaboradores, Quem quiser continuar trabalhando, vai trabalhar só comigo, sem reportar se a M. em nada...Por favor, decidam-se e informem.", informando: 1. A motivação do envio de tal mensagem. 2. Se há decisão judicial estabelecendo quem deve representar a empresa ou gerenciá-la. 3. O motivo de o email da vítima estar sem os contatos e histórico de mensagens explicitando a data em que foram apagados. (...)” Além disso, os extratos bancários de ID 231833774 e 231833775 do processo originário revelam que as transferências feitas da conta da empresa para a conta do sócio agravado são mais frequentes e em valores significativamente superiores, se comparadas àquelas feitas para a conta da sócia agravante. Por exemplo, desde jan/2024, há transferências para o agravado de R$ 140.000,00, R$ 110.000,00, R$ 60.000,00, R$ 40.000,00, R$ 38.000,00, R$ 30.000,00, R$ 24.000,00, entre outros valores, não havendo registro de transferências de valores equivalentes para a agravante, muito embora cada um deles detenha 50% das cotas da empresa. Todavia, entendo desnecessário, por ora, o afastamento temporário do agravado da administração da empresa, sendo suficiente a limitação da sua atuação ao menos em relação à abertura de novas contas bancárias, a retiradas de lucros ou realização de despesas sem a prévia anuência da sócia agravante, a fim de coibir eventual dilapidação do patrimônio. Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando a previsão de liberação financeira de vultosa quantia em razão de serviços prestados a fornecedores (no caso, R$ 3.015.140,78 e R$ 1.879.601,12, conforme notas fiscais de ID 231833778 e 231833779 do processo referência). E não há risco de dano reverso, pois não seria razoável imaginar que a agravante, por questões pessoais, viesse a prejudicar as atividades da própria empresa da qual é sócia com a criação de dificuldades injustificadas à gestão do agravado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para proibir o sócio agravado de abrir novas contas bancárias em nome de Bacula Brasil e América Latina Ltda. e de fazer retiradas de lucros ou realização de despesas nas contas bancárias abertas em nome da empresa, sem a prévia anuência da sócia agravante, sob pena da adoção de medida mais rigorosa. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator